Tribunal: TJSP
Processo: 1032445-31.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Honorários advocatícios sucumbenciais fixados consoante parâmetros legais, por se tratar de sentença ilíquida – Embargos de declaração acolhidos, tão somente para suprir omissão, sem efeito modificativo ao julgado.